Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM EM ANOS DISTINTOS. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a homologação de remição de pena em virtude da aprovação no ENEM 2024, tendo em vista que o apenado já havia sido beneficiado pela remição por aprovação no ENEM 2023, por idêntico nível de escolaridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de concessão da remição pela aprovação no ENEM a apenado beneficiado anteriormente por remição decorrente da aprovação em igual exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de remição da pena pela aprovação no ENEM 2024, quando houve anterior concessão do benefício pela aprovação no ENEM 2023, para idêntico nível de escolaridade, configuraria bis in idem, sobretudo por não ter havido acréscimo intelectual.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.